Tribunal: STF
Processo: RE 220151
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS APÓS A C.F. DE 1988 (ART. 201, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INAPLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT.
1.	Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição Federal, são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 58 do ADCT da CF/88, cuja incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter previdenciário constituídas após 05 de outubro de 1988.
2.	O reajustamento dos benefícios de prestação continuada concedidos após a promulgação da Constituição rege-se pelos critérios definidos em Lei (C.F. art. 201, § 2º).
	R.E. conhecido e provido.